Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-91.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001513-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA MOTA - CPF: 014.506.021-77 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FABIO DA SILVA MOTA
.

APELADO:

GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA

– SINISTRO ENVOLVENDO
VEÍCULO DE ASSOCIADO –

SUB-ROGAÇÃO
DOS DIREITOS
–

RESSARCIMENTO DE VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS

–
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL
–

RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA
–

DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Não há se falar
em ilegitimidade passiva do Município
, quando
inexiste qualquer comprovação de relação no evento narrado na exordial
.

2.
A
associação que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento
, nos termos do
artigo 786, do Código Civil
.

3.

Uma vez constatada violação das normas de trânsito, consistente em invasão
de preferencial, sem observância a
sinalização
,

o reconhecimento da
responsabilidade civil
é
medida
que se impõe.

3
.
É ônus do réu a apresentação de prova
específica capaz de rechaçar
a documentação
apresentada na inicial, na forma do artigo 373, inciso II, do C
ódigo de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
FABIO DA SILVA MOTA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
225146163
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4ª
Vara
Cível
de Rondonópolis

- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
ajuizada por
GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS
,
em
face d
o

Apelante
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial, razão por que
CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia
de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) em favor do autor, a título de danos materiais
, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.
” [grifos originais e grifo nosso]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar

1.1. Da preliminar de legitimidade do Município de Rondonópolis - MT.

2.
Mérito

1.1.
Da ausência
de responsabilidade pelo acidente
.

1.2.
Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
225146171
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FABIO DA SILVA MOTA.

APELADO:
GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar

1.1.
Da preliminar de
legitimidade do Município de Rondonópolis - MT
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A recorrente arguiu preliminar de
legitimidade do Município de Rondonópolis - MT
, alegando a
responsabilidade da prefeitura por ausência de sinalização da localidade.

Compulsando os autos,
percebo que o juízo monocrático determinou a expedição de ofício para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT) para que esta informe se, na data do acidente, havia placa de sinalização nas vias envolvidas (cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Av. João Ponce de Arruda) e, ainda, para informar acerca da alegada ocorrência de alteração de via preferencial também próxima à data dos fatos (01/05/2019)
.

Em resposta ao ofício, a
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT)
informou que a

“rua XV de novembro é via preferencial e não houve mudança de preferência de via no ano de 2015 até hoje, enquanto a Av. João Ponce de Arruda é uma via de parada obrigatória desde então, (...), constando ainda sinalização visível para todos os condutores.”
,
fato que corrobora
a tese apresentada
na inicial e
descritas no boletim de ocorrência.

Com efeito,
entendo que não há que se falar em legitimidade do Município de Rondonópolis - MT.

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2.
Mérito
.

2.1.

Da ausência de responsabilidade pelo acidente.

Rememorando os auto
s
, extrai-se dos autos, que a
associação

GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS
, ajuizou Ação Regressiva em face d
o
apelante
FABIO DA SILVA MOTA
, afirmando,
em síntese,
despendeu
recursos financeiros no conserto do

veículo do Sr. Antônio Alves do Nascimento
, seu associado
, em razão de acidente automobilístico

ocasionado
pelo ora apelante
,
visando o ressarcimento
pelos danos materiais

sofridos
.

Assevera ainda, que
o
acidente de trânsito

vivenciado
pelo associado
se deu em razão de conduta negligente
do apelante
, ao não observar a sinalização e as normas de trânsito atinentes.
Alega ainda
,
que em razão do
sinistro efetuou o pagamento da indenização n
o valor total de R$
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
, e pretende se sub-rogar no direito e aç
ão
que competia ao

associado
, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

O juízo monocrático, acolheu a pretensão e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente ao prejuízo resultante do conserto do veículo.

O apelante
,
em sua peça recursal
assevera que
não restou demonstrad
a sua

responsabilidade pelo acidente
, bem como,
não
restou comprovado os
supostos danos
materiais
suportados.
Alternativamente, pugna pela readequação do valor indenizatório.

Pois bem.
Resta incontroverso que o acidente automobilístico
ocasionou danos no
veículo
do associado da apelada,
d
a qual
pagou o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais),
a título de reparação dos danos ocasionados ao veículo.

É cediço que

o
artigo
786, do Código Civil, assim dispõe:
“Paga a indenização, o segurador
subroga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

C
onsiderando o texto legal, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nesses termos, a associação que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento.

Como é possível observar
dos documentos constantes
nos autos
, a colisão se deu
quando o apelante invadiu a preferencial, sem observar a placa de sinalização “PARE, como muito bem anotado na r. sentença, in
verbis
:

“o automóvel do associado do autor trafegava na via preferencial, enquanto o requerido trafegava em via de parada obrigatória, tendo este último desrespeitado o sinal de “pare”.”

Isto porque,
muito embora
o apelante sustent
e que na data dos fatos
trafegava na via preferencial, da qual afirma que foi alterada após a data do acidente, tal fato não se corroborou, sendo desmistificado com a informação apresentada pela
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT)

de que
a

“rua XV de novembro é via preferencial e não houve mudança de preferência de via no ano de 2015 até hoje, enquanto a Av. João Ponce de Arruda é uma via de parada obrigatória desde então, (...), constando ainda sinalização visível para todos os condutores.”
,
que auxiliou n
a constatação de
que o apelante invadiu a
preferencial alheia ao infringir
a placa de “PARE’.

Outrossim,
entendo que a dinâmica dos fatos narrados, o orçamento e a informação do ofício da
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT)
elucidam a questão, sendo compatíveis com a forma do acidente.

Dessa forma,
entendo que restou comprovada a
responsabilidade da
do apelante no
sinistro, razão pela
deve ser mantida a decisão que determinou o ressarcimento dos valores pagos pela apelada para fins de conserto do veículo sinistrado.

1.2.
Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

No que diz respeito
à suposta inocorrência de danos
materiais, percebo que houve comprovação de pagamento
do valor referente ao conserto do veículo do associado
.

(ID nº
225145723, pág. 33
)
.
Percebo ainda, que alcançaram o importe total de
R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
.

Por fim, c
om essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar
a nota fiscal apresentada
na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte
apelante
não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024